Tribunal: TJES
Processo: 0013117-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013117-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OBSCURIDADE INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. A obscuridade ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão.

3. A defesa pretende inovar nesta esfera recursal, o que não é admitido, consoante firme jurisprudência deste Eg. TJES.

4. No pedido constante da inicial acusatória, o
Parquet
requer a fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, com fulcro no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06 e no art. 387, inciso IV, do CPP, os quais preceituam ser a indenização devida tanto à vítima mulher, quanto ao Fundo de Saúde mencionado.

5. É assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
RENATO GOMES DE OLIVEIRA

em face
d
o
Acórdão que

deu parcial
provimento
à Apelação Criminal

interpost
a
pel
o
ora embargante
.

Em suas r
azõe
s
,

o

embargante

aduz
que há
obscuridade
no acórdão,
sob o argumento,
em síntese,

de
que
foi acatada a tese ministerial relativa à indenização por danos morais à vítima, enquanto a legislação prevê apenas indenização ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios,
a fim de

que
seja
sanada a referida
obscuridade quanto ao dano moral sem previsão legal.

Contrarrazões

da douta Procuradoria de Justiça pel
a rejeição

dos embargos de declaração.

Despacho intimando o advogado subscritor dos aclaratórios para juntar procuração atualizada, considerando que sua atuação cessou quando deixou de apresentar as razões recursais de apelação e os autos foram encaminhados ao defensor público que passou a assistir o acusado.

Procuração atualizada juntada no ID nº 9245500.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO GOMES DE OLIVEIRA

em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante aduz que há obscuridade no acórdão, sob o argumento, em síntese, de que foi acatada a tese ministerial relativa à indenização por danos morais à vítima, enquanto a legislação prevê apenas indenização ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida obscuridade quanto ao dano moral sem previsão legal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Jurisprudência STJ.

2. Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito –, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

3. Em relação aos crimes processados nas ações penais em apenso é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar, estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares. Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a um mês, seja através de mensagens, telefonemas ou indo ao local de trabalho da ofendida, sempre a fim de retomar o relacionamento.

4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

5. Tratando-se, em hipótese de violência doméstica, de dano moral in re ipsa, conforme definido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

6. É entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a obscuridade “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão”.

Fixadas tais premissas, compulsando os autos é possível constatar que, em nenhum momento, no bojo do julgamento do apelo, a tese ora sustentada nestes embargos referente a quem deve ser dirigida a indenização fixada foi objeto de questionamento pelo réu, de modo que não se pode falar no alegado vício.

Resta evidente, pois, que a defesa pretende inovar nesta esfera recursal, o que não é admitido, consoante firme jurisprudência deste Eg. TJES, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso de apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente, sendo inviável sua análise, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema. 2. No tocante ao art. 619, do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Apelação Criminal nº 0013847-28.2020.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que, in casu, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos. 4. Embargos declaração rejeitados. (TJES, Apelação Criminal nº 0005005-94.2017.8.08.0038, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 01/Apr/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não admitindo em hipótese alguma, sua interposição com o fulcro de inovar em sede recursal. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES, Apelação Criminal nº 0014370-06.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data: 01/Mar/2024)

Ainda que assim não fosse, diversamente do que aduz o embargante, no pedido constante da inicial acusatória, o
Parquet
requer a fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, com fulcro no art. 9º, §4º, da Lei nº 11.340/06 e no art. 387, inciso IV, do CPP, os quais preceituam ser a indenização devida tanto à vítima mulher, quanto ao Fundo de Saúde mencionado. Senão vejamos:

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Segurança Pública (Susp), de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), e em outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente, quando for o caso. (Redação dada pela Lei nº 14.887, de 2024)

(...)

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços.

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Depreende-se, portanto, que inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.